Tribunal: TJMT
Processo: 1014622-41.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014622-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX SOUZA VILALBA - CPF: 015.088.641-10 (APELANTE), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA BERBEL - CPF: 038.174.691-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MORENO PINTO - CPF: 001.365.971-57 (VÍTIMA), SUELY MENDONCA MORENO - CPF: 405.818.291-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX SOUZA VILALBA - CPF: 015.088.641-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA
PENA
.

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais
defensiva e ministerial
contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (duas vezes) e violação de domicílio (CP,
arts
. 147 e 150, § 1º, c/c art. 69), fixando

pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, e reparação moral no valor de R$ 2.000,00.

2. A defesa
postula
a absolvição
e
, subsidiariamente
, a readequação da pena, enquanto o Ministério Público
pretende
a majoração do dano moral.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a violação de domicílio absorve o crime de ameaça, à luz do princípio da consunção;

(
i
i
) saber se o crime de ameaça é atípico em relação a uma das vítimas, por ausência de dolo específico e de sensação de intimidação
e,
(
iii
) saber se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do CP, e se deve ser majorado o valor da indenização fixada a título de reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

4.
Os crimes de violação de domicílio e ameaça são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, não sendo cabível a aplicação do
princípio da consunção porque a invasão do domicílio não foi meio necessário para a ameaça (TJMT, N.U 1000140-43.2021.8.11.0052, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024).

5.
O
fato de a vítima afirmar que apenas deseja que o
réu
, quando em liberdade, respeite seu lar e sua integridade física não retira o temor provocado, tanto que, ao prestar depoimento na fase judicial, optou por depor sem a presença do réu, a retratar sensação de insegurança.

6.
A
motivação pautada em
elementos próprios
(inerentes)
do tipo penal não pode ser utilizado para elevação da pena-base.

7.
P
resente a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, aplico a fração de 1/6 por ausência de fundamentação concreta

que justifique a aplicação
em patamar superior
(TJMT, N.U 1022638-86.2021.8.11.0003, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/1/2025)

8. O
valor arbitrado na sentença
[R$ 2.000,00]
, a título de reparação por dano moral (art. 387, IV, do CPP), afigura-se proporcional e razoável, sobretudo porque a indenização “
fixada em sede penal não impede futura apuração mais detalhada na esfera cível
” (TJMT, N.U 0003926-13.2020.8.11.0064, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025).

IV. Dispositivo

9.
Recurso da defesa parcialmente provido para readequar a dosimetria, reduzindo a pena para 9 meses e 10 dias de detenção, mantido o regime aberto.

10.
Recurso do Ministério Público desprovido, mantida a indenização fixada na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014622-41.2024.8.11.0003

APELANTE: ALEX SOUZA VILALBA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEX SOUZA VILALBA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de

apelaç
ões

criminais
interposta
s
por
ALEX SOUZA VILALBA e
pela 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
,

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da ação penal n. 1014622-41.2024.8.11.0003, que condenou
o apelante ALEX
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes de ameaça e violação de domicílio
,

à pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais

-
art.
147,
caput
, e art. 150, § 1º, ambos do CP
-

(id.
247452252).

A
d
efesa
de ALEX SOUZA VILALBA
, patrocinada pel
o órgão da Defensoria Pública
,

sustenta
:

1)
que
“
o réu só ingressou no local (se realmente houve ingresso)
”
para
alcançar
outro fato típico específico
(ameaça)
,
a ensejar a aplicação do princípio da
consunção
;
2)
ati
picidade da ameaça em face da vítima Rafael Moreno Pinto
por não se sentir intimidad
o
pelas palavras proferidas pelo réu;
3)

a dosimetria estaria contrária ao texto penal porque
:
i)
na primeira fase,
a motivação empregada pelo juízo singular para valorar os vetores
das circunstâncias e consequências do crime
,
referente
à
ameaça
,
e

culpabilidade
, com relação a
o crime de violação de domicílio
,
seriam inerentes aos tipos penais
;
ii
)
se mantida a valoração desfavorável dos vetores judiciais,
a adoção da fração
de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo
entre
a pena
mínima e máxima cominada aos tipos penais
;
iii
)

seja observada a fração paradigma de 1/6, na segunda fase, para
a agravante do art. 61
, II, ‘f’, do CP.

Requer o provimento para absolver o
apelante do crime de violação de domicílio e do delito de ameaça em face da vítima Rafael Moreno Pinto
.

Subsidiariamente, a readequação da pena (id. 247452263).

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo desprovimento (id.
247452268).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que
o apelado “
causou intenso abalo emocional na vítima ao invadir o domicílio dela e ameaçá-la e, logicamente, pela diminuição da condição de gênero e pela inculpabilidade dela
”.

Requer o provimento para majorar
a reparação moral para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) – (id. 247452264).

Em contrarrazões,
o apelado pugna pelo desprovimento (id. 247452267).

Nessa instância superior, a

Procuradoria
Geral
de Justiça exarou parecer

apontando
pelo provimento parcial do recurso defensivo
, “
para afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade no crime de violação de domicílio, e das circunstâncias e consequências do crime de ameaça do e dos motivos do crime da primeira etapa dosimetria da pena, readequando-a
” e, c
aso mantida a valoração negativa das referidas vetoriais,
a
observ
a
da a fração ideal, conforme orientação jurisprudencial
, e
pelo provimento do recurso ministerial “
para majorar o valor da indenização por danos materiais e morais às vítimas
”,
na lavra d
o
Ilustre Procurador
de Justiça

Exm
o

Dr

Alexandre de Matos Guedes

(
id
.

257066176
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
réu
foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
[...] em 8/6/2024, durante o dia e por volta das 20h30min, na residência da vítima, localizada na Rua das Paineiras, 114, Bairro
Coophalis
, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, durante a noite, contra a vontade expressa e tácita da vítima, entrou e permaneceu na casa da ex-companheira Suely Mendonça Moreno; e, com palavras e atos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Suely Mendonça Moreno e contra a vítima Rafael Moreno Pinto, conforme BO 2024.170414 e declarações das vítimas.

Consta que o denunciado e a vítima Suely foram conviventes, mas estavam separados. Consta

que a vítima Suely era mãe da vítima Rafael. Consta que o denunciado não aceitou a separação.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima Suely, pulou o murro

do imóvel e, em posse de um tijolo, ameaçou a vítima Suely de morte, disse que iria erguê-la pelo

umbigo até o alto, xingou-a de puta e disse que ela saia para arrumar macho.

O denunciado também xingou a vítima Rafael, ameaçou-a de morte, disse que de hoje ela não

iria passar e jogou um tijolo nela. Para defender-se do denunciado, a vítima Rafael desferiu um golpe

de faca nele, causando lesões corporais.

A polícia militar compareceu no local, conduziu o denunciado para atendimento médico e no

local ele disse, várias vezes, que iria se vingar e matar a vítima Rafael.

As vítimas ofereceram representação criminal contra o denunciado e a vítima Suely pediu

medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Alex Souza Vilalba como incurso nos
arts
. 69, 150, § 1º e 147

(contra duas vítimas) do CP
.”
(id.
247452175
)

A denúncia foi recebida
(id.
247452186
)
e, devidamente c
itado, o
apelante apresentou resposta à acusação (id.
247452202
).

Na
instrução,
foram ouvid
a
s
a
vítima
Suely Mendonça Morena e Rafael Moreno Pinto
e realizado o
interrogatório d
o apelante
(id.
247452224
).

O juízo singular identificou a responsabilidade penal
do apelante nos termos da sentença
(id.
247452252
)
.

P
asso ao julgamento das pretensões recursais.

Inicialmente, para melhor compreensão, descrevem-se os fatos.

Na delegacia, o
s
policia
is

Flávio Marcos Teixeira de Almeida
e Tiago de Oliveira
Berbel

descreveram
a
diligência policial
.

Segundo a narrativa
policial
, a guarnição foi solicitada
pelo
Centro
Integrado
de Operações
de Segurança (CIOSP)
para atender uma ocorrência
de vias de fato
e
visualizaram “
duas pessoas no meio da rua
,
onde o conduzido
A
LEX
estava com um tijolo na mão e a testemunha
RAFAEL
com uma faca e um pedaço de pau
”
, sendo
determinado
a
ambos
que

dispensassem os objetos que
empunhavam
.

Em
conversa com a vítima Suely,
essa

“
relatou que estava na casa de uma amiga e ao retornar para sua residência, já encontrou o conduzido ALEX no interior da residência, onde o mesmo é
ex
companheiro dela
”
, sendo que esse [o réu],
após
discuti
r
com seu filho
(Rafael)
,
“
teria se apossado de um tijolo para agredir
RAFAEL
, onde o mesmo para se defender pegou uma faca e desferiu um golpe no braço esquerdo altura do ombro
”
.

Detido,
o
apelante

f
oi
levado
até a

unidade
médica
e
, du
rante o
seu
atendimento “
ALEX falou por várias vezes que iria se vingar e matar RAFAEL, filho da vítima SUELY
”
(
id. 247451678 e
id.
247451679
)
.

O réu foi preso em flagrante (id. 247451674).

A vítima Suely
, na fase policial e em juízo, declarou
que o
réu

ALEX
é seu ex-marido e que, após o término d
o relacionamento
,
o apelante
passou a adotar condutas invasivas e ameaçadoras
,
t
endo
destacado
que,
frequentemente
,
pulava o muro de sua residência,
em desrespeito
a medidas protetivas anteriormente impostas.

Afirmou
que, na casa,
reside no imóvel com seu filho
,
Rafael
,
e que

os episódios de invasão ocorriam durante a madrugada
, enquanto dormiam.

Durante as incursões,
o
apelante
proferia ameaças, acusando-a de estar acompanhada de outro homem e
proclamava
que, caso confirmasse a presença de alguém, mataria a vítima
. Igualmente,
entoava
ameaças de morte
contra
seu filho
.

Sobre os fatos

imputados n
a denúncia
,
narrou que
no dia
estava na casa de uma amiga
e
o
réu
, aproveitando-se da ausência de pessoas na residência, pulou o muro e foi surpreendido p
or

seu
filho
(Rafael)
, que havia chegado naquele momento
e o
encontrado no quintal da residência.

Ao
retornar

para
sua casa,
o conflito entre o réu
e seu filho já tinha acontecido, mas quando chegou no imóvel,
o apelante
,
além de
tent
ar
atear fogo no padrão de energia elétrica e
jog
ar
uma pedra na moto de Rafael,
segurava um tijolo
e a
ameaç
ou
de
golpe
á-la
com
uma faca

no abdômen até atingir seu rosto.

Esclareceu que
seu filho desferiu um golpe
de faca
contra o
réu
em ato de legítima defesa, após este ter lançado um tijolo em sua direção
, e ouviu o apelante
dizer ao seu filho que iria matá-lo, deixando claro o desejo de vingança.

Em juízo,

a
firmou que sua nora presenciou os fatos e acionou a polícia
, bem como
c
onfirmou todos os fatos descritos na denúncia e
registrou
que, embora não tenha mais medo do
réu
, anteriormente temia pelas constantes ameaças que recebia, o que a impedi
a
de registrar
as
outras ocorrências

(
depoimento policial
,
id. 247451680
,
e
relatório de mídias,
id.
247452243).

A vítima Rafael Moreno Pinto, nas duas fases da persecução penal,
ratificou o depoimento de sua genitora, a
vítima
Suely,
acrescentando que, anteriormente, também havia recebido ameaças de morte
proferidas pelo réu, seu
ex-padrasto
.

Em juízo, optou por
depor sem a presença do réu.

Sobre os fatos,
confirmou que, ao retornar para casa,
deparou com o réu no quintal da residência,
o qual
passou a inquiri-lo sobre o paradeiro d
e sua mãe
. Porém,
ao ser
informá-lo
de que não sabia
onde sua genitora se encontrava
,
este
passou a proferir xingamentos e ameaças de morte.

Na sequência, o
apelante
arremessou uma pedra
em sua direção e
, para se defender, utilizou uma faca e desferiu um golpe no
ombro do
agressor.

Asseverou
que estavam sozinhos na residência e que apenas deseja que o acusado, quando em liberdade, respeite seu lar e sua integridade física
(
depoimento policial,
id.
24745683, e relatório de mídias, id. 247452243).

Nas fases policial e judicial
, o réu
ALEX
negou ter adentrado o domicílio da vítima, bem como rejeitou a imputação de ameaças e de não ter aceitado o término do relacionamento. Alegou desconhecer a existência de medidas protetivas, destacando que, por diversas vezes, ele e a ofendida, Suely, reataram a convivência.

Afirmou
que caminhava pela via pública com o intuito de adquirir bebida alcoólica, quando encontrou Rafael, com quem iniciou uma discussão
, n
arr
and
o que, nesse contexto, Rafael teria saído do interior da residência portando uma faca e desferido um golpe contra si, ocasião em que, para se defender, apoderou-se de uma pedra
,
instante em que
Suely compareceu no local acompanhada da polícia (depoimento policial, id. 247451686, e relatório de mídias, id. 247452243).

O
s crimes de violação de domicílio e ameaça são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, não sendo cabível a aplicação do princípio da consunção

porque a invasão do domicílio não foi meio necessário para a ameaça
(TJMT,
N.U 1000140-43.2021.8.11.0052,
Relator: Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 27/11/2024
).

Por sua vez, a
Defensoria Pública
alega não estar comprovado o dolo específico do
crime de ameaça
, “
já que o acusado não teve a intenção de causar qualquer medo ou temor na vítima
”, tratando-se “
de mera bravata, onde palavras teriam sido ditas em momento de discussão acalorada do casal
”
(id.
263393807
).

Contudo,
o fato de a vítima
afirmar
que
apen
as deseja que o
apelante
, quando em liberdade, respeite seu lar e sua integridade física
não retira o temor provocado
, tanto que, ao prestar depoimento na fase judicial,
optou por depor sem a presença do réu
, a
retratar sensação de insegurança suficiente para configurar o crime do art. 147 do CP.

Isso porque
a
ameaça é crime de natureza formal e se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a
ocorrência de consequências físicas ou naturais para sua consumação (TJMT, N.U 1000167-85.2023.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

Logo
, a condenação deve ser mantida.

No tocante
à
dosimetria
,
observo que, e
m relação ao crime de ameaça
(art. 147 do CP)
, o juízo singular
valorou como desfavoráveis os vetores das circunstâncias e consequências
ao considerar
que, “
por certo geraram temor às vítimas, tanto é que registraram o respectivo Boletim de Ocorrência
” (id. 247452252).

Todavia, o temor causado
pela promessa de mal injusto e futuro é inerente à conduta típica
e, por consequência
, elementos próprios do tipo
penal não podem ser utilizados para elevação da pena-base.

Assim
, na primeira fase, redimensiono a pena

basilar
para
1 mês de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante d
o art.
61, II, ‘f’, do CP
(
prevale
cendo-se de relações domésticas
)
,
mostra-se
aplic
ável
a fração paradigma de 1/6

(TJMT,
N.U 1022638-86.2021.8.11.0003,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/1/2025
).

Com efeito,
majoro

a pena
para

1 mês e 5 dias de detenção
, a qual torno definitiva por ausência de
causas de aumento e diminuição
.

Por fim, r
egistro que,
considerada
a não aplicação da continuidade delitiva

pelo juízo singular
(crime praticado contra duas vítimas)
e
em observância a premissa do
non reformatio in pejus

- recurso exclusivo da defesa -
(art. 617 do CPP), deixo de aplicar a
regra do crime continuado (art. 71 do CP).

Em relação ao crime de violação de domi
cílio
(art. 150, § 1º, do CP)
,
o juízo da causa
negativou a circunstância judicial da culpabilidade porque
o apelante “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” (id. 247452252).

Contudo,
o vetor da
culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendid
o
como o grau de reprovabilidade da conduta
, razão pela qual

não se afigura idônea a fundamentação em declarar o réu imputável e dotado de potencial
consciência de il
icitude sem
avaliar a extensão da imputabilidade, o nível da consciência da ilicitude e a medida de exigibilidade de conduta diversa
(STJ
,
AREsp
n. 2.184.882/MG,
R
elatora
:
Mi
n.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025)
.

Assim,
ponderada a neutralidade dos demais vetores judiciais (art. 59 do CP), reduzo a pena
-base
para o mínimo legal
, estabelecendo-a em
6 meses de detenção.

Na segunda fase,
presente a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP (prevalece
r
de relações domésticas)
,
aplic
o
a fração de 1/6
por ausência de
fundamentação concreta e idônea que justifique a aplicação de fração diversa

(TJMT, N.U 1022638-86.2021.8.11.0003, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/1/2025)
e
majoro a pena para
8 meses e 5 dias de detenção
, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento e diminuição.

Igualmente, com remissão à motivação empregada na dosimetria anterior, deixo de
aplicar a regra do crime continuado (
duas vítimas
)
,
em observância a premissa d
a

non reformatio in pejus
- recurso exclusivo da defesa - (art. 617 do CPP)
.

Por força do concurso
material
,
totaliza-se a pena em
9 meses e 10 dias de detenção, preservado o regime aberto (art.
33, § 2º,
‘c’, do CP)
.

Em seu turno, “
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ
” (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.828.496/SP,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025
).

No tocante ao recurso ministerial,
o valor arbitrado
[R$ 2.000,00]
na sentença
, a título de reparação por dano moral (art. 387, IV, do CPP) afigura-se proporcional e razoável, sobretudo porque
a indenização
“
fixada em sede penal não impede futura apuração mais detalhada na esfera cível
” (TJMT,
N.U 0003926-13.2020.8.11.0064,
Relator: Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025
).

Ante o exposto
,

conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
e
, no mérito
:

(i)
RECURSO
DEFENSIVO
PARCIALMENTE
PROVI
D
O
,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

para

neutralizar os vetores judiciais (art. 59 do CP), aplicar a fração paradigma de 1/6
sobre
a agravante do
art. 61, II, ‘f’, do CP
e
re
adequar
a pena para
9 meses e 10 dias de detenção, preservado o regime aberto (art. 33, § 2º, ‘c’, do CP)
;

(
ii
) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
,
em
dissonância d
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, para preservar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados na sentença, sem prejuízo de apuração detalhada do
quantum
na esfera cível.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025